Tribunal: TJDFT
Processo: 0739220-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739220-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JRM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RECORRIDO: CRISTIANA ALCANTARA ALVES ZAGO, LUIS RENATO ZAGO DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador (ID 47178820), submeto o recurso especial de ID 36432350 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Consigno que se encontra pendente de análise pela Corte Superior o Agravo de ID. 38366393. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029